Tribunal: TJES
Processo: 5011759-63.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011759-63.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA ANTONIA GAUDIO CARNEIRO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS DE AMBAS AS PARTES. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA FRAUDULENTA DEBITADA NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE SEGURANÇA DAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR INDEVIDAMENTE DEBITADO (R$ 1.163,00). DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5011759-63.2023.8.08.0035

Recorrentes: MARCIA ANTONIA GAUDIO CARNEIRO

e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Recorridos: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e MARCIA ANTONIA GAUDIO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-os apenas no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente
MARCIA ANTONIA GAUDIO CARNEIRO
os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID’s 7814728 e 7814730).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARCIA ANTONIA GAUDIO CARNEIRO
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a restituição do valor da compra indevidamente debitada em seu cartão de crédito deve ser realizada em dobro;
b)
a majoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)

inexistência de ato ilícito praticado e ausência de falha na prestação do serviço (transação realizada de forma presencial e com o fornecimento de senha);
b)
a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima/recorrida e de terceiro;
c)
inexistência de danos materiais e de má-fé que justifique eventual devolução em dobro;
d)
ausência de danos morais passíveis de indenização;
e)
que o presente recurso seja conhecido e provido, com a improcedência dos pleitos autorais ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

No caso dos autos, verifico que a recorrente/recorrida
MARCIA ANTONIA GAUDIO CARNEIRO

alega ter sido vítima de falsários (isto porque não realizou a indigitada compra), e, ao tomar conhecimento do mencionado fato, preocupou-se em informar/contestar o indigitado débito perante o recorrente/recorrido
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
.

De acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

E mais: é sabido que
o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes.

No entanto, consoante se verifica na situação
sub examine,
o recorrente/recorrido
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
não demonstrou a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas transações comerciais, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes
.

De mais a mais, pelas provas produzidas nos autos, ao perceber a fraude perpetrada, a recorrente/recorrida
MARCIA ANTONIA GAUDIO CARNEIRO
cuidou em registrar o respectivo boletim de ocorrência (ID 7814226) e comunicar tal fato ao recorrente/recorrido
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, com a contestação da transação indevida.

Outrossim, apesar do cartão de crédito da recorrente/recorrida
MARCIA ANTONIA GAUDIO CARNEIRO

possuir chip e necessitar do fornecimento de senha para realização de transações financeiras, é sabido que a segurança nos mecanismos e movimentação da conta corrente e do cartão de crédito do cliente é de responsabilidade da instituição financeira.

E mais: apesar de os cartões com chip serem mais seguros, eles não impedem, por si só, a ocorrência de fraudes, sendo de responsabilidade dos recorrentes a segurança nas transações realizadas.

Logo, é notória a responsabilidade do recorrente/recorrido
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau em relação à condenação do recorrente/recorrido
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
ao pagamento da quantia de

R$ 1.163,00 (um mil e cento e sessenta e três reais)
, a título de danos materiais, de forma simples e não em dobro, pois
“[...] a restituição prevista no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor exige cobrança indevida, pagamento efetivo e engano injustificável, sendo que a jurisprudência tem exigido prova da má-fé, o que não ocorreu no caso em espécie. No caso em apreço, embora tenha ocorrido a cobrança indevida, o pagamento do débito, entendo que não houve a comprovada má-fé, uma vez que a fraude realizada atingiu ambas as partes, motivo porque não procede a devolução em dobro almejada pelos postulante”
(
sic
– ID 7814715, negritei).

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 3.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o banco recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MARCIA ANTONIA GAUDIO CARNEIRO

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
ambas as partes ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, em relação à recorrente MARCIA ANTONIA GAUDIO CARNEIRO
,
suspendo a exigibilidade, em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)